Tribunal: TJDFT
Processo: 0728934-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido efeito suspensivo, interposto pela sociedade empresária Distribuidora de Bebias Rio Preto Ltda. em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença promovido em seu desfavor pelo agravado – Guilherme Pinheiro Bittencourt –, acolhendo as alegações por ele formuladas, determinara a intimação da agravante para efetuar o depósito do débito sobejante devidamente atualizado, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de realização dos atos expropriatórios. Objetiva a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório guerreado e, alfim, seja conhecido e provido, acolhendo-se o inconformismo que manifestara ao se insurgir contra o excesso de execução, remetendo-se os autos à contadoria judicial para que promova a correta aferição do crédito executado sobejante. Como suporte da pretensão reformatória, argumentara a agravante, em suma, que o agravado maneja em seu desfavor cumprimento de sentença tendo por objeto, exclusivamente, os honorários advocatícios de sucumbência que lhe foram assegurados pelo título que aparelha o executivo, no valor correspondente a 10% (dez por cento) do valor da causa. Sustentara que as contas elaboradas pelo agravado encontram-se equivocadas, importando excesso de execução e enriquecimento desprovido de causa subjacente legítima. Aduzira que os cálculos encontram-se eivados de vícios, porquanto o agravado atualizara por 02 (duas) vezes o importe correspondente ao crédito executado. Assinalara que realizara depósito parcial do valor do débito exequendo, no montante de R$ 600,00 (seiscentos reais), sobejando o pagamento, apenas, da quantia de R$ 46,59 (quarenta e seis reais e cinquenta e nove centavos). Pontuara que, para que seja saneada a dúvida acerca do efetivo importe do crédito executado sobejante, os autos devem ser remetidos à contadoria judicial. O instrumento está adequadamente formado e, em tendo sido a decisão arrostada proferida no curso do processo de execução, o agravo deve ser, de forma a ser-lhe assegurada efetividade, processado sob a forma instrumental. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido efeito suspensivo, interposto pela sociedade empresária Distribuidora de Bebias Rio Preto Ltda. em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença promovido em seu desfavor pelo agravado – Guilherme Pinheiro Bittencourt –, acolhendo as alegações por ele formuladas, determinara a intimação da agravante para efetuar o depósito do débito sobejante devidamente atualizado, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de realização dos atos expropriatórios. Objetiva a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório guerreado e, alfim, seja conhecido e provido, acolhendo-se o inconformismo que manifestara ao se insurgir contra o excesso de execução, remetendo-se os autos à contadoria judicial para que promova a correta aferição do crédito executado sobejante. Do aduzido afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que, assimilando a expressão do débito sobejante apurado pelo agravado, determinara a intimação da agravante para recolher o importe individualizado, sob pena de iniciar em seu desfavor atos de constrição patrimonial. Consoante pontuado pela agravante, sustentara que os cálculos encontram-se eivados de vício, porquanto o agravado atualizara, por duas vezes, o débito sobejante, o que não afigura-se possível, importando o havido em excesso de execução e enriquecimento desprovido de causa subjacente legítima. Alinhadas essas premissas, com o propósito de bem delimitar os limites objetivos do título judicial constituído em favor do agravado é oportuno transcrever o dispositivo da sentença que resolvera a ação monitória que a ora agravante promovera em desfavor de Honorato Ferreira dos Reis, que fora patrocinado pelo ora agravado, verbis[1]: “Pelo exposto, acato parcialmente os embargos à monitória e JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido formulado na inicial para converter o mandado inicial em título executivo judicial, para fins de execução da quantia correspondente ao bem não restituído (R$ 3.500.00), atualizada monetariamente desde a data constante da nota fiscal, com juros de 1% ao mês desde a data da entrega da notificação extrajudicial, de acordo com as datas descritas no corpo desta sentença. DECLARO RESOLVIDA a lide, com apreciação de mérito e com fundamento no artigo 487, I, do CPC. Em razão da sucumbência, arcará a embargante/ré com as custas e despesas do processo, bem assim com honorários de advogado, que arbitro em 10% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2o, do CPC, que no entanto ficam suspensos por ser o mesmo beneficiário da Justiça Gratuita.” Há que ser destacado que aludida resolução fora alterada, tendo em vista que o apelo aviado por Honorato Ferreira dos Reis fora provido[2] e extinta a ação monitória manejada pela agravante, sem resolução do mérito, quando fora assegurado ao agravado honorários advocatícios de sucumbência no valor equivalente a 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, como se infere do dispositivo do provimento colegiado abaixo reproduzido: “Esteado nesses argumentos, provejo o apelo e, acolhendo a preliminar ventilada, afirmando a ilegitimidade passiva ad causam do apelante, resultando na carência de ação da apelada, extingo o processo, sem julgamento do mérito, com lastro no artigo 485, VI, do novel estatuto codificado. Como corolário dessa resolução, condeno a apelada ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios em favor do réu apelante no equivalente a 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, compreendendo a verba os honorários devidos tanto pelo patrocínio havido na fase de conhecimento como no grau recursal (CPC, art. 85, §§ 2o e 11). É como voto.” Deve ser registrado que, transitando em julgado o decidido[3], deflagrara o agravado o correspondente cumprimento de sentença[4] almejando forrar-se com os honorários advocatícios de sucumbência que lhe foram assegurados, no valor de R$ 919,06 (novecentos e dezenove reais e seis centavos). Infere-se dos autos do executivo que a agravante, regulamente intimada, não realizara o pagamento espontâneo do crédito individualizado, e, diante do havido, o juízo determinara que fosse agregada à dívida exequenda os encargos previstos no artigo 523, §1o, do estatuto processual[5]. Atendendo aludida determinação, o agravado indicara o valor do crédito em R$ 945,53 (novecentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e três centavos)[6]. Ato contínuo, a agravante realizara o depósito da importância de R$ 600,00 (seiscentos reais)[7]. Intimado para manifestar-se sobre o depósito, o agravado defendera a ausência de quitação integral, sobejando a diferença no valor de R$ 345,53 (trezentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e três centavos). Outrossim, alegara o agravado que, sobre o valor sobejante de R$ 345,53 deve incidir novamente os encargos previstos no artigo 523, §2o do estatuto processual, de modo que deve ser a executada intimada para pagar a quantia remanescente de R$ 604,36 (seiscentos e quatro reais e trinta e seis centavos). Para ilustrar essa ilação transcreve-se a manifestação[8] formulada pelo agravado nos autos do executivo, in verbis: “O exequente protocolou petição no dia 22/04/2020, com a atualização monetária referente ao débito do executado no valor de R$ 945,53, (novecentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e três centavos), referente aos honorários advocatícios conforme pedido de cumprimento provisório de sentença de , a qual, corrigida pelo site do TJDFT (INPC + juros de 1% a.m.) e acrescida da multa(10%), honorários de sucumbência (10%) e custas processuais da fase de cumprimento de sentença conforme § 1o, do artigo 523 do CPC. (...) Desta forma, o executado quitou parcialmente a dívida, com o recolhimento do valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), já depositado, restando ainda para cumprimento integral da obrigação, a diferença-valor de R$ 345,53, (trezentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e três centavos) atualizada devidamente. Assim sendo, requer que sejam determinadas as penalidades incidentes sobre a diferença do valor total da divida previstas em lei. (...) II – DA MULTA E PAGAMENTO DA DIFERENÇA Sendo ainda credor de saldo na quantia líquida e certa de R$ 604,3 (seiscentos e quatro reais e trinta e seis centavos), valor este resultante da atualização monetária e juros, conforme utilização de planilha do site do Egrégio TJDFT (INPC + juros de 1% a.m.) e acrescida da multa (10%); honorários de sucumbência (10%) e custas processuais da fase de cumprimento de sentença – § 2o, do artigo 523 do CPC. Diante do descumprimento da executada, requer a indisponibilidade de valores via BACENJUD e a penhora on-line até o valor da diferença indicada, de R$ 604,36, (seiscentos e quatro reais e trinta e seis centavos) em contas da executada (CNPJno 37.997.566/0001-40), até a garantia integral da execução, conforme artigos 835, 854 e seguintes, do Código de Processo Civil.” A agravante, de sua vez, comparecera aos autos apontando excesso de execução sob o fundamento de que o agravado atualizara o valor da causa por 02 (duas) vezes, sobejando em aberto a quantia de R$ 46,59 (quarenta e seis reais e cinquenta e nove centavos)[9]. Em seguida, adviera o provimento guerreado, que, acolhendo as alegações formuladas pelo agravado, determinara a intimação da agravante para efetuar o depósito do débito sobejante devidamente atualizado, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de realização dos atos expropriatórios[10], confira-se: “Considerando o extrato juntado aos autos, é de se dar razão à parte exequente, uma vez que não houve o depósito alegado pela parte executada. Assim, fica intimada a parte devedora a efetuar o depósito do débito devidamente atualizado, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de realização dos atos expropriatórios. Não havendo depósito, intime-se a parte exequente a trazer planilha atualizada para realização da consulta.” Alinhados os fatos processuais havidos após o aperfeiçoamento do título executivo e demarcado o objeto do inconformismo manifestado pela agravante, resplandece inexorável a verossimilhança da argumentação aduzida e a plausibilidade do direito invocado no pertinente ao excesso que ventilara. Do alinhavado e dos dispositivos trasladados deriva a certeza de que o crédito executado correspondente ao valor dos honorários de sucumbência assegurados ao agravado, que, segundo indicara o próprio credor, perfaziam o importe de R$ 919,06 (novecentos e dezenove reais e seis centavos). Considerando que a agravante não realizara o pagamento espontâneo do importe individualizado, afigura-se cabível o incremento do crédito executado com os encargos previstos no artigo 523, §1o do estatuto processual. Realizado o depósito parcial do montante exequendo no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), sobre o montante sobejante não incide novamente os aludidos acessórios – multa e honorários da fase executiva -, conforme defendido pelo agravado e assimilada pelo provimento arrostado. Como cediço, agregado ao débito os acessórios e havendo pagamento parcial, inviável a agregação ao remanescente das mesmas parcelas, devendo o saldo devedor não solvido ser simplesmente atualizado monetariamente. De acordo com o apregoado pelo artigo art. 523, §1o, do estatuto processual, caso o devedor, condenado ao pagamento de quantia certa ou já fixada em liquidação, não efetue a liquidação no prazo de 15 (quinze) dias, o montante da condenação será acrescido de multa equivalente a 10% (dez por cento) e, também, de honorários de advogado de 10% (dez por cento). Essa é a regra que emerge da literalidade do dispositivo em cotejo, verbis: “Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. §1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.” Conforme pontuado, intimada para efetuar o pagamento voluntário do crédito executado, a agravante permanecera inerte, o que legitimara o incremento da dívida com a multa e honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor do débito, cada, conforme a regulação legal. Assim é que, na hipótese, conquanto aferida a viabilidade de imposição das cominações previstas no artigo 523, §1o, do estatuto processual, pois não houvera pagamento voluntário por parte da agravante, havendo o recolhimento de parte do crédito executado já acrescido dos encargos legais previstos, não se afigura possível nova incidência dos acessórios. É que, em suma, os encargos fixados para a fase executiva compreende todo o itinerário procedimental, e, conseguintemente, recolhido a menor o valor do crédito executado apurado pelo exequente já acrescido dos encargos previstos no 523, § 1o, do CPC, conquanto não quite a dívida exequenda, não é cabível nova cominação à executada desses encargos legais. O saldo devedor, conforme assinalado, deve ser simplesmente atualizado monetariamente desde a última correção havida, sem o acréscimo de qualquer acessório, nada mais. Essas circunstâncias resultam na inferência de que o valor apurado pelo agravado e a decisão guerreada não se coadunam com o fixado no julgado que aparelha a execução nem com o legalmente ordenado. A análise do inconformismo sob esse prisma demonstra, outrossim, a presença da plausibilidade do direito evocado pela agravante e o risco de lesão grave e de difícil reparação, caso sejam levadas a efeito as medidas determinadas pela decisão guerreada, notadamente porque a decisão vergastada assentara a higidez do valor apurado pelo agravado, podendo resultar em efeitos materiais à agravante, o que legitima que o fluxo do procedimento executivo seja sobrestado até que haja definitivo pronunciamento acerca do mérito. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo ativo almejado, com a modulação estabelecida, pois o débito remanescente não alcança, também, o importe indicado pela agravante. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, I, do estatuto processual vigente, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado, de forma parcial, para sobrestar os efeitos da decisão arrostada até o julgamento deste agravo, determinando que, no prosseguimento da fase executiva, deverá ser elaborada nova conta de liquidação com a consideração do pago pela agravante e simples atualização do saldo devedor remanescente após ter sido o débito agregado da multa e dos honorários advocatícios pertinentes à fase executiva. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, responder ao agravo no decêndio que legalmente lhes é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de agosto de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Sentença ID Num. 16833879 - Pág. 3 (fl. 94) – ação principal. [2] - Acórdão ID Num. 37403368 - Pág. 9 (fls. 160) – ação principal. [3] - Certidão ID Num. 37403437 - Pág. 1 (fl. 182) – ação principal. [4] - Cumprimento de Sentença ID Num. 54427483 - Pág. 1 (fl. 220) – ação principal. [5] - Decisão ID Num. 60174893 - Pág. 1 (fl. 226) – ação principal. [6] - ID Num. 61733043 - Pág. 1/2 (fls. 229/230) – ação principal. [7] - Depósito ID Num. 61763009 - Pág. 1 (fl. 235) – ação principal. [8] - ID Num. 62708039 - Pág. 1/3 (fls. 240/242) – ação principal. [9] - ID Num. 64853018 - Pág. 1 (fl. 248) e ID Num. 65927003 - Pág. 1 (fl. 252) – ação principal. [10] - ID Num. 69014446 - Pág. 1 (fl. 271) – ação principal.